Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-78.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016992-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRIA CARVALHO MATOS - CPF: 693.293.031-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL
–NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016992-78.2021.8.11.0041

APELANTE: ANDRIA CARVALHO MATOS

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRIA CARVALHO MATOS
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais nº 1016992-78.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em razão da não comprovação de ilícitos praticados pela parte requerida.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A Apelante ajuizou a presente ação objetivando a reparação em danos materiais e indenização por danos morais em razão de ter adquirido com a Empresa Requerida um apartamento residencial no Condomínio Parque Chapada Mantiqueira, o qual a Apelante começou a ter vários problemas em relação a estrutura da construção do apartamento, que por evidência é de baixa qualidade
” (sic).

Afirma que
“Em decisão manifestamente contraria as provas dos autos, onde o juiz manifesta que não houve comprovação de que há vícios construtivos, mas pelo contrário é evidente que esse vicio existe, as fotos e vídeos demonstram esses vícios que não ocorreram pelo simples uso do imóvel. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(sic).

Salienta que
“a Parte Autora optou pelo Julgamento Antecipado conjuntamente com a Parte Requerida, portanto, para ambos os participantes, as possíveis provas estavam ali produzidas. Neste ponto Excelência, é oportuno destacarmos que estamos diante de uma relação consumerista, o qual se aplica a inversão do ônus da prova conforme prevista no CDC”
(sic).

Ressalta que “
a Sentença utilizou-se de uma falta de laudo pericial para justiçar a improcedência dos pedidos do Autor, sendo que o ônus para tal requerimento seria da Parte Apelada, já que está em nenhum momento descontruiu as provas produzidas pelo Autor. Outro Relevante Ponto Excelências, é que a Parte Autora não tem condições de arcar com custas de um perito para elaboração de laudo, o que se caracteriza a sua hipossuficiência econômica. Diante de tal fato, o Autor produziu todas as provas em seu alcance, inclusive com comprovações que demonstram que a Empresa Apelada sempre teve ciência dos vícios apresentados
” (sic).

Defende que
“o Apelado não comprovou que os prejuízos não foram de sua responsabilidade, tendo em vista que não apresentou nenhum documento ou provas, apenas suposições. Assim, merece reforma a decisão impugnada, onde o M.M Juiz, apontou que não houve demonstração da existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, mas pelo contrário, foram apontados dano no imóvel da Apelante que foram causados por um acabamento mal feito e de muita baixa qualidade”
(sic).

Assevera que
“A compra do imóvel objeto da lide tornou-se uma fonte de problemas para Parte Apelante. A empresa Requerida fora negligente na elaboração, na construção e na condução do empreendimento. E diante de tal fato, o Autor se encontre atualmente 8 frente a um imóvel altamente desvalorizado em virtude de todas as falhas e defeitos de construção, impossibilitando até mesmo o repasse do mesmo”
(sic)

Pondera que
“Destarte, o dano material correspondente ao valor necessário para reformar a unidade habitacional do Autor, no caso, o valor solicitado R$ 40.000,00 (cinquenta 11 mil reais), valor este que representa aproximadamente 34% (trinta e quatro por cento) do valor inicialmente financiado pelo Autor da Presente demanda”
(sic)

Assinala que
“Hipótese em que restou demonstrada nos autos, o ato abusivo praticado pelas Reclamadas, que mesmo o consumidor estando em dia, não tem o serviço prestado a contento, fatores expostos, que ensejam a devida indenização por danos morais.”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] Pugna pelo julgamento de procedência do pleito recursal, para majorar a condenação de danos morais e material correspondente aos vícios apresentados e provados; E por fim, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% conforme dispõe o art. 855 do CPC”
(sic).

Contrarrazões em Id. 220420421 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 220430194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANDRIA CARVALHO MATOS
,
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
relatando, em síntese, que adquiriu da apelada um imóvel no condomínio Parque Chapada da Mantiqueira, em 2017. Sustentou que, desde que passou a ocupar o imóvel, suporta falhas na construção e baixa qualidade nos materiais utilizados. Ao final buscou a procedência da ação e a consequente condenação da construtora em danos morais e materiais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em razão da não comprovação de ilícitos praticados pela parte requerida.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Sustenta a parte autora que adquiriu o imóvel junto à MRV e, posteriormente, verificou a existência de vícios decorrentes da construção do imóvel, uma vez que os pisos de um quarto do imóvel apresentou defeito, bem como houve a verificação de infiltrações.

Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que inexiste qualquer documentação que comprove a ocorrência dos defeitos descritos na petição inicial.

Verifica-se a juntada de vídeo, como documento que acompanha a petição inicial, no entanto, não resta claro e evidente o vício construtivo apontado, inexistindo nos autos qualquer laudo realizado por profissional que corrobore as alegações.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora se limitou a tão somente solicitar o julgamento antecipado da lide.

Ainda que se trate de relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, tal fato não retira o dever da parte autora em produzir as provas que fundamentem o seu pedido.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a irregularidade dos atos da requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC

[...]

Logo, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

[...]

Desse modo, não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela parte requerida.

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de multa de qualquer natureza.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Andria Carvalho Matos
em desfavor de
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda..

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 220420417)

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Incialmente, merece ser ressaltado que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se no conceito de relação de consumo, regulada pela Lei nº 8.078/90, sendo norma de ordem pública, cogente e de interesse social, uma vez que a Ré ocupa a posição de prestador de serviços e o Autor a de consumidor, tudo na forma dos artigos 2º e 3º da aludida legislação consumerista.

É cediço que a responsabilidade das fornecedoras de serviços e produtos é objetiva e, portanto, independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo.

Como sustenta o Professor Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] o fornecedor de serviços, consoante art. 14 do CDC, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º, do art. 14, do CDC: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
(Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed., 1998, págs. 301/302).

Com efeito, a apelante ajuizou ação alegando, em resumo, que o piso de um dos quartos do imóvel apresenta defeito, bem como que, no período das fortes chuvas, ocorre o alagamento do apartamento por meio das infiltrações existentes nas paredes e pisos.

A apelada defendeu que não houve qualquer irregularidade na obra, que possa ter ocasionado os supostos danos alegados na exordial. Sustentou que as questões apontadas na inicial não caracterizam vícios ou defeitos construtivos, nem representam qualquer risco à estabilidade estrutural da edificação. Afirmou que se os problemas fossem, de fato, caracterizados como vícios construtivos, não demorariam tanto tempo para aparecer e que no período de vigência das garantias técnicas, não há registros de solicitações formais por parte da apelante para com imóvel. Por fim, alega que não pode a construtora ficar
ad eternum
responsável pelos problemas que surgirem no empreendimento, de modo que, após a entrega das chaves, cabe aos proprietários e ao próprio condomínio efetuar a manutenção preventiva do imóvel.

A sentença, como visto acima, rejeitou a pretensão deduzida, por ausência de provas do fato constitutivo do direito, julgando improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É contra esse julgado que se volta a apelante, pretendendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos, em que pese, pela análise detida dos autos, verifique-se que não lhe assiste razão.

Isso porque não existem nos autos provas mínimas dos fatos narrados pela apelante, certo de que as fotografias e vídeos anexados com a vestibular não bastam para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, mais precisamente, que o defeito na unidade objeto da lide tenha sido causado pela má execução dos serviços pela apelada.

Saliente-se que apesar de a responsabilidade do fornecedor de serviço ser objetiva, é cediço que cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, o que,
in casu
, não ocorreu.

Veja-se que embora tenha sido requerida a inversão do ônus da prova, essa ferramenta legal de facilitação da defesa do consumidor não o isenta de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito, notadamente porque a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta o dever imposto à parte demandante pelo artigo 373, I, do CPC.

Registro, por oportuno, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando não ter mais qualquer prova a produzir (Id. 220420412).

É nesse sentido, aliás, que se orienta o verbete nº 330 da Súmula deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito”.

Impende destacar que há nos autos imagens e vídeo que demonstram o estufamento do piso, bem como água no interior dos armários e chão. Contudo, o que não restou demonstrado nos autos é a causa desses defeitos, certo de que tal ônus competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, à apelante.

Dito de outra forma, se a Apelante alega que há vícios de construção em seu apartamento, deveria fazer tal prova, especialmente a fim de afastar a presunção de que tais defeitos tenham por origem a má conservação ou falta de manutenção no apartamento. Principalmente porque, a entrega das chaves foi realizada em 04/12/2017 (Id. 220420368), e os protocolos de reclamação junto à construtora e ajuizamento da presente ação datam de 2021, ou seja, 04 anos após a mencionada entrega das chaves.

“AÇÃO DE COBRANÇA - OBRA RESIDENCIAL - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA -
VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I, CPC - AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO
- ACEITAÇÃO DO RECEBIMENTO DA OBRA - IMPROVIMENTO. Tendo o contratante recebido o empreendimento total, mesmo após o pequeno lapso temporal, resta demonstrado o cumprimento das estipulações contratuais com a entrega dos imóveis. Na forma do art. 333, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Não faz jus ao abatimento relativamente aos supostos vícios de construção quando deferida a perícia, o requerente deixou transcorrer o prazo sem o necessário depósito ao perito, além de nada provar por meio de outras provas”
. (Ap 117289/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2011, Publicado no DJE 12/04/2011)

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO CONSTRUTIVO
. ALEGAÇÃO DE ENTUPIMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO CAUSADO POR RESÍDUOS DE OBRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO PROSPERA.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE COMPROVAM O ENTUPIMENTO DA REDE HIDRÁULICA, MAS NÃO A SUA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NÃO REQUERIDA PELO ORA APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O AUTOR DE APRESENTAR PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À CONSTRUTORA O DEVER DE COMPROVAR QUE NÃO DEU CAUSA AOS PREJUÍZOS CAUSADOS. PROVA DIABÓLICA QUE NÃO É ADMITIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. JULGADO QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0812670-30.2022.8.19.0206 - APELAÇÃO. Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 08/04/2024 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))

Por outro lado, frise-se que não de poderia impor à apelada o dever de comprovar que não deu causa aos defeitos, porque seria o mesmo que lhe exigir a produção de prova diabólica, o que, evidentemente, não se admite.

Assim, entendo que não foi comprovado pela autora qualquer ilícito perpetrado pela construtora.

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024